Tribunal: TJDFT
Processo: 0004791-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A habilitação do crédito da exequente no plano de recuperação judicial apresentado pelos executados e devidamente homologado pelo Juízo competente implica a extinção do cumprimento de sentença cujo objeto era o mesmo crédito, tendo em vista a novação da obrigação.
2. Não há nulidade na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença após a habilitação do crédito da exequente junto ao Juízo da recuperação judicial, tendo em vista a inexistência de qualquer decisão que tenha determinado a suspensão do presente cumprimento.
3. Recurso conhecido e não provido.